Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740395-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. agravo de instrumento e agravo interno. legitimidade ativa da sociedade de advogados no cumprimento de sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade de advogados exequente. 2. Agravo interno da decisão que defere o efeito suspensivo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade da sociedade de advogados para exigir os honorários fixados no título executivo e custas processuais. III. Razões de decidir 4. Nada obstante o art. 85, § 15, do CPC, estabeleça que “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”, o qual dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, deve-se ler a norma conjugada à disciplina do Estatuto da OAB (art. 15, § 3o). 5. Segundo a jurisprudência do STJ, “se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária.” (AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023). 6. A despeito de subscrito por advogado figurante no instrumento de mandato, o pedido de cumprimento de sentença foi proposto por sociedade de advogados não indicada pelo outorgante. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. 8. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 85, § 15; EOAB, art. 15, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.888.732/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.752.640/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/5/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.722.299/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.773.546/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/3/2021; STJ, AR 6.105/SP, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/9/2022; STJ, EDcl no REsp 1.611.929/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8/4/2024; Temas Repetitivos 407, 408, 409, 410 e 973 do STJ; Súmulas 517 e 519 do STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 15, §3o, da Lei 8.906/94, e 997 do Código Civil, sob o argumento de que o Estatuto da OAB confere às sociedades de advogados personalidade jurídica e legitimidade para demandar em nome próprio. Afirma que a solidariedade entre sócios permite que a sociedade exerça direitos oriundos da atividade comum, inclusive a cobrança de honorários contratuais e sucumbenciais, não se justificando a fragmentação do crédito em execuções individuais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A parte recorrente foi intimada para que recolhesse em dobro o valor do preparo no prazo de cinco dias, diante da ausência da juntada da GRU (ID’s 76453579 e 76453582) Todavia, na petição de ID 76873474, a parte recorrente requereu a reconsideração da determinação de pagamento em dobro e o aproveitamento do preparo já recolhido, sob o argumento de que houve falha no sistema de uploud do arquivo, juntando GRU correspondente ao comprovante de pagamento já acostado aos autos. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, mostrando-se, portanto, escorreita a determinação exarada no ID 7645382 para recolhimento em dobro. Assim, o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento correto do preparo no momento da interposição do recurso especial e deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo em dobro, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 15, §3o, da Lei 8.906/94, e 997 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO NA PROCURAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR SOBRE OS QUAIS OS HONORÁRIOS INCIDEM. PREVISÃO EM ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de recurso especial originado em agravo de instrumento na execução de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Cumpre decidir sobre a legitimidade ativa da sociedade de advogados para propor a execução desses honorários e sobre a possibilidade de alterar o valor sobre o qual incidem os honorários quando houver preclusão da decisão que o estabeleceu. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a execução de honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados, desde que haja menção do seu nome na procuração. O Tribunal a quo decidiu nesse sentido e constatou a menção ao nome do escritório na procuração. Alterar eventualmente a constatação exigiria o reexame de provas. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 3. A decisão que formou o título executivo judicial está acobertada pela preclusão, sendo portanto imutável. A decisão do TJSP sobre a preclusão e a imutabilidade também se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo vedado o conhecimento do ponto em razão do conteúdo da Súmula n. 83 STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.952.575/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023